Tribunal: TJBA
Processo: 8062504-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062504-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL FERNANDES DA SILVA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, §3º, CPC). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A INSUFICIÊNCIA ALEGADA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA RENDA LÍQUIDA E DAS DESPESAS ESSENCIAIS. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV E LXXIV, DA CF/88. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8062504-17.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante MANOEL FERNANDES DA SILVA e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento , nos termos do voto da relatora.